Tribunal: TCU
Processo: 011.839/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão inicial de Aposentadoria, emitido pela Universidade Federal de Alfenas/MG e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões, na forma dos arts. 2o, caput e incs. I a VI, e 4o, caput , da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato inicial de aposentadoria de Olinda Maria Gomes da Costa Vilas Boas (ato no 10450009-04-2013-000014-2, peça 3); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal de Alfenas que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato de aposentadoria impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2. informe à interessada na aposentadoria considerada ilegal que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste Acórdão pela Universidade Federal de Alfenas; 9.3.3. esclareça à Sra. Olinda Maria Gomes da Costa Vilas Boas que sua aposentadoria poderá prosperar se comprovado que, nos 9 anos, 6 meses e 2 dias por ela averbados como tempo de serviço "em empresa privada, pública e sociedade de econ. mista (certif. INSS) ", pelo menos 11 meses e 18 dias refiram-se a trabalho prestado a empresa pública ou sociedade de economia mista, alcançando, dessa forma, os 25 anos de serviço público previstos na EC no 47/2005, devendo o gestor de pessoal, nessa hipótese, explicitar tal informação no cadastramento do novo ato; 9.3.4. comunique imediatamente à interessada o teor deste Acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.4. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas indicadas no item 9.3 supra; e 9.5. arquivar os presentes autos, cumpridos os termos desta deliberação.